Tribunal: TJES
Processo: 5016303-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016303-30.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDINEIA RODRIGUES DE FREITAS

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5016303-30.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EDINEIA RODRIGUES DE FREITAS

RECORRIDOS: BANCO BRADESCARD S/A e VIA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DOS VALORES EM ABERTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDINEIA RODRIGUES DE FREITAS
em face do
BANCO BRADESCARD S/A
e
VIA S/A,
aduzindo a requerente que é titular do cartão de crédito nº 4271 XXXX XXXX 1010, administrado pelas requeridas. Destaca, em síntese, que não efetuou o pagamento das faturas dos meses de fevereiro e março de 2023, no entanto, quitou todos os valores em 20/04/2023, mesmo assim seu nome acabou sendo negativado. Busca, assim, seja retirada a restrição imposta, declaração de inexistência de débito entre as partes, reativação do cartão, além de danos morais.

Em contestação (ID 6852057), o 1º requerido informa apenas que inexiste prova dos fatos alegados pela autora, bem como afirma não ser o responsável pelas cobranças.

Em contestação (ID 6852070), a 2ª requerida se limita a alegar que a responsabilidade pela negativação é do Banco Bradescard.

A sentença (ID 6852078) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e REVOGO a decisão de id 27542795.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6852088), reiterando o pagamento de todos os valores em aberto e a negativação indevida.

A 2ª requerida apresentou contrarrazões (ID 6852092) e o 1º requerido não se manifestou (ID 6852094).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, ouso divergir do magistrado sentenciante. Analisando a fatura anexada ao ID. 6852042, com vencimento em 20/04/2023, observo que a mesma incluiu as despesas do mês, bem como “saldo anterior”, no valor de R$ 663,85 (seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), totalizando R$ 974,66 (novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

O valor em questão foi devidamente pago no próprio dia 20/04/2023, segundo se infere do comprovante anexado ao ID 6852039, considerando que o código de barras é o mesmo constante da fatura em questão.

Presumo, assim, a quitação integral do valor devido, pelas provas anexadas aos autos, principalmente também pela impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte da Autora. Caberia aos requeridos comprovar o não recebimento do valor, contudo, as defesas apresentadas foram genéricas.

Assim, entendo pertinente ratificar a tutela antecipada deferida no ID 6852062, declarando a inexistência de débito entre as partes unicamente no que se refere às faturas de fevereiro, março e abril de 2023.

No tocante ao pedido de reativação do cartão
4271 XXXX XXXX 1010, não vejo como acolher, pois entendo ser liberalidade da empresa administradora sua concessão ou não.

Em sequência, além de ser cobrada indevidamente, constato que o nome da requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 6852056), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença prolatada para ratificar a tutela antecipada deferida no ID 6852062, declarando a inexistência de débito entre as partes unicamente no que se refere às faturas de fevereiro, março e abril de 2023. Condeno os requeridos,
solidariamente
, a pagarem à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)